Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DECISÃO Dê-se vista ao ente devedor para se manifestar sobre o teor da petição de ID 23624996 e, se for o caso, atender a intimação realizada nos termos da certidão de ID 23355770, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 05 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto